Tribunal: TJSP
Processo: 2187964-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2187964-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
UTC ENGENHARIA S/A, NORTEOLEUM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC INVESTIMENTOS S.A - EM RECUEPRAÇÃO
JUDIAL, NITEROI REPAROS NAVAIS LTDA, MAPE S/A CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO, UTC PARTICIPAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UTC
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PATRIMONIAL VOLGA LTDA., TRANSMIX ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, COBRAZIL S.A(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), COBRENA CIA
DE REPAROS MARÍTIMOS E TERRESTRES LTDA e CONSTRAN S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, é embargado CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187964-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.492
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2187964-44.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: UTC ENGENHARIA S/A
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E OUTROS
EMBARGADO: CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADA: LASPRO CONSULTORES LTDA. ADMINSITRADOR
JUDICIAL
VOTO N.o 43.492
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 750/755, que negou provimento ao agravo de instrumento das
embargantes, mantido o reconhecimento da natureza alimentar do crédito do
embargado.
Com declarado propósito de modificação do julgado e
prequestionamento, sustenta-se omissão e insiste-se no reconhecimento de
que se trata de crédito privilegiado, afirmando violação aos artigos 24, 41, I,
83 da Lei n. 11.101/2005 e 24 da Lei n. 8.906/94.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como dizem as recorrentes, houve erro de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2187964-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.492
3
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, as
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Da leitura do Acórdão, aliás, facilmente se extraem as
razões que levaram ao reconhecimento da natureza alimentar do crédito do
embargado, entendimento, inclusive, exarado em recurso repetitivo
submetido ao Superior Tribunal de Justiça.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR